Tribunal: TCU
Processo: 032.943/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11628/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.943/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Cardoso Braun (XXX.326.080-XX); Anelise dos Santos Ribeiro (XXX.765.620-XX); Bruna Antonov Veiga (XXX.891.320-XX); Daiana da Silva Nunes (XXX.126.930-XX); Daniele Moraes Simas (XXX.012.570-XX); Lucilene Moraes Denardi (XXX.209.750-XX); Monica Bragaglia (XXX.334.310-XX); Monica Vanessa Ochoa da Silva Nagel (XXX.003.900-XX); Patricia Seibel Bonatto (XXX.890.390-XX); Roberta Mielczarski Martins (XXX.638.610-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.